Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725480-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA AGRAVADO: CAROLINA MACHADO GOMES DA ROCHA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza e Carlos Cesar da Silva Dutra contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a fim de que a responsabilidade pela obrigação fosse estendida à empresa José Celso Gontijo Engenharia S/A e aos diretores Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza e Carlos Cesar da Silva Dutra, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Pelos motivos expostos, com fundamento no art. 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, desconsidero a personalidade jurídica da empresa executada OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 11.019.286/0001-73, para que a responsabilidade da obrigação em execução nos presentes autos seja estendida à empresa integrante de seu grupo econômico, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A - CNPJ: 06.056.990/0001-66, bem como a seus dois diretores, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA - CPF: 244.630.191-68 e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA - CPF: 296.690.061-04” (id. no 235556615, processo de origem no 0705293-37.2020.8.07.0001). Nas razões recursais, os recorrentes alegam que a decisão merece reforma por violar os requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica. Aduzem que não há qualquer comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Argumentam que a responsabilidade dos diretores estatutários somente se configura em caso de dolo, culpa ou violação legal, conforme o art. 158 da Lei das S.A. Registram que sequer figuram como sócios da empresa executada, sendo indevida sua inclusão no polo passivo da execução. Defendem que a decisão atacada desconsiderou os meios típicos de execução previstos no art. 835 do CPC e violou o princípio da menor onerosidade. Requerem, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e evitar a constrição patrimonial dos agravantes até o julgamento final do recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, com o consequente afastamento da inclusão dos agravantes no polo passivo da execução. Preparo recolhido (id. no 73282997). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora. Cuida-se de decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, determinando a extensão da responsabilidade pela obrigação executada à empresa José Celso Gontijo Engenharia S/A e aos seus diretores estatutários, ora agravantes, Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza e Carlos Cesar da Silva Dutra. Os recorrentes impugnam a decisão e apontam seu desacerto, ao argumento de que não houve comprovação de abuso da personalidade jurídica ou conduta ilícita que lhes pudesse ser pessoalmente imputada, ressaltando que não figuram como sócios das empresas envolvidas. Alegam que a responsabilização se deu de forma objetiva, exclusivamente com base em seus cargos de gestão, sem demonstração de benefício direto ou de atuação irregular. Em que pesem as particularidades das relações de consumo, a probabilidade do direito dos agravantes se mostra plausível. Ainda que se aplique a Teoria Menor da Desconsideração, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça traça uma distinção clara entre a responsabilidade dos sócios e a de administradores não-sócios. Para estes últimos, a responsabilidade pessoal não pode ser automática, exigindo-se um nexo causal entre sua conduta e o dano. Nesse sentido, o STJ tem reiterado que a Teoria Menor não autoriza a responsabilização de quem não compõe o quadro societário, salvo prova de ato ilícito: “A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor” (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). A própria decisão agravada, ao excluir da responsabilidade a sócia Ana Maria Baeta Valadares Gontijo por não participar da gestão, reconhece, ainda que de forma indireta, que a simples titularidade de uma posição não basta para gerar responsabilidade. Contudo, aplicou aos diretores não-sócios uma responsabilidade objetiva, presumida pelo cargo que ocupam. Aqui reside o ponto central que denota a falta apriorística de razoabilidade da medida: mesmo que se admita, para fins de argumentação, a responsabilidade do grupo econômico, a decisão de imediato incluiu no polo passivo uma pessoa jurídica de grande porte – JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A – presumidamente solvente e com capacidade para honrar o débito. Ora, o objetivo da desconsideração é encontrar patrimônio para satisfazer o credor. Se a medida já alcançou outra pessoa jurídica com capacidade econômica, a extensão simultânea e imediata da execução às pessoas físicas dos diretores se mostra prematura. O princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), ainda que flexibilizado no âmbito consumerista, deve nortear a escolha do caminho executivo quando múltiplas opções se apresentam. Mostra-se prudente que, primeiro, sejam esgotadas as tentativas de constrição de bens da pessoa jurídica que integra o grupo e, somente se esta medida se mostrar ineficaz, se avance sobre o patrimônio pessoal dos administradores, momento em que se tornaria pertinente uma análise mais robusta sobre a existência de má-gestão. O perigo de dano grave, neste contexto, é qualificado. Não se trata apenas do risco de constrição, mas do risco de uma constrição desnecessária e excessiva, que pode causar danos irreversíveis ao patrimônio e ao crédito de pessoas físicas enquanto existe uma via executiva menos gravosa e plenamente viável contra uma pessoa jurídica. A decisão agravada, ao tornar os diretores "co-executados", expõe seu patrimônio pessoal a uma penhora que pode ocorrer a qualquer momento, sem que antes se verifique a suficiência do patrimônio da outra empresa do grupo. Diante do exposto, com base em julgado do STJ e na falta de razoabilidade da medida neste momento processual, e presente o risco de dano irreparável, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada exclusivamente no que tange à inclusão dos agravantes Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza e Carlos Cesar da Silva Dutra no polo passivo da execução, até o julgamento final deste recurso pelo colegiado. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, no que tange à inclusão dos agravantes no polo passivo da execução, até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator